Tribunal: TJDFT
Processo: 0702907-80.2024.8.07.0005
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0702907-80.2024.8.07.0005 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MAGALY FRANCISCA MAIA APELADO: AMADOR EUGENIO PRADO DE SOUZA, MARIA DE FATIMA PRADO DE SOUZA, MARTA MARIA PRADO DE SOUZA COE, ODILON ROBERTO PRADO DE SOUZA D E C I S Ã O Trata-se de apelação cível interposta por MAGALY FRANCISCA MAIA contra sentença da Vara Cível de Planaltina que, nos autos de ação possessória ajuizada por AMADOR EUGENIO PRADO DE SOUZA, MARIA DE FATIMA PRADO DE SOUZA, MARTA MARIA PRADO DE SOUZA COE e ODILON ROBERTO PRADO DE SOUZA, julgou procedente o pedido para imitir os autores na posse do imóvel. Em suas razões (ID 75220378), sustenta que: 1) não possui condições de arcar com as custas e honorários advocatícios; 2) a revelia não é suficiente para justificar a imissão na posse; 3) houve cerceamento de defesa, pois a contestação não foi apresentada por motivo de força maior e esta circunstância não foi considerada pelo juízo; 4) não foi notificada para desocupar o imóvel antes do ajuizamento da ação; 5) não teve a oportunidade de demonstrar que sua ocupação não ocorreu de forma ilegal ou abusiva; 6) o registro de propriedade em nome dos apelados não faz com que sua posse seja presumidamente injusta; 7) o imóvel não estava abandonado e nem foi invadido de forma clandestina ou violenta; 8) a imissão não poderia ter sido deferida sem a produção de provas. Ao final, requer o deferimento da gratuidade de justiça. No mérito, pede a anulação da sentença ou, subsidiariamente, a reforma da sentença para que a imissão na posse seja indeferida, já que não há posse injusta. Sem preparo, diante do pedido de gratuidade de justiça. Contrarrazões apresentadas (ID 75220388). Foi indeferido o pedido de gratuidade de justiça; intimada para o recolhimento do preparo (ID 75569104), a apelante permaneceu inerte (ID 76497477). Em razão da deserção, o recurso não foi conhecido (ID 76589898). A apelante apresentou pedido de reconsideração da decisão (ID 77504573). Como fundamentos, sustenta que: 1) a gratuidade de justiça pode ser deferida a qualquer tempo, desde que demonstrada a insuficiência de recursos; 2) junta documentos que atestam sua condição de desemprego e hipossuficiência; 3) não possui renda suficiente para custear as despesas processuais; 4) o fato de estar representada por advogado particular não descaracteriza sua condição econômica. Ao final, pede o deferimento da gratuidade de justiça e, se necessário, requer a “suspensão dos efeitos da decisão de deserção do recurso (ID 76589898), possibilitando o regular processamento da apelação interposta”. É o relatório. Decido. Não há, como regra, previsão legal de pedido de reconsideração das decisões judiciais. A revisão do entendimento da decisão monocrática só é possível após interposição de agravo interno. Em que pese o equívoco nominal, por aplicação do princípio da fungibilidade, recebo o pedido de reconsideração como agravo interno, que atende aos requisitos exigidos e não representa erro grosseiro ou má-fé da recorrente. Não houve alteração do quadro fático nem foram apresentados argumentos suficientes para afastar o raciocínio desenvolvido na decisão agravada. Mantenho a decisão, sem prejuízo de eventual retratação após a apresentação das contrarrazões (art. 1.021, § 2o, do Código de Processo Civil). Aos agravados para contrarrazões ao agravo interno. Intime-se. Publique-se. Brasília-DF, 21 de outubro de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator